Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702095-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ZENILDA MARIA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÚMERO 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme decisão proferida no RE 855.178/SE (Tema 793), em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União. 1.1. Por seu turno, em 12/4/2023, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 2. O Supremo Tribunal Federal, com vistas a evitar insegurança jurídica, em 19/04/2023, concedeu tutela provisória nos autos do RE 1366243 e estabeleceu que as demandas judiciais relativas a medicamentos ou tratamento não padronizados, devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 19-Q e 19- U, ambos da Lei 8.080/1990, ao argumento de ser necessária a inclusão da União no polo passivo de ação em que se pleiteia medicamento não padronizado no âmbito do SUS, seguindo o que foi decidido pelo STF no julgamento dos temas 793 e 1234, ambos da Repercussão Geral do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, porquanto seria imprescindível a inclusão da União na presente demanda em face das atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 19-Q e 19- U, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027